Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. IMÓVEL FINANCIADO. RENÚNCIA. COTA-PARTE. POSSIBILIDADE.
1. Ausente óbice para a renúncia de um dos ex-cônjuges, em sede recursal, dos direitos e obrigações referentes à imóvel financiado, adquirido na constância do casamento, importando ressaltar que tal ato abrange o montante despendido para pagamento do financiamento na constância da união, uma vez que o empréstimo era incumbência de ambos no período em que havia a convivência.
2. Recurso provido.